Tribunal: TJMT
Processo: 1077299-56.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077299-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSIVANA DA SILVA SANTOS - CPF: 829.019.371-87 (APELANTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS SUBSTITUÍDOS. TEMA 877 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT), reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito, ao fundamento de que a execução individual foi proposta após o transcurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. A recorrente sustenta que a execução coletiva promovida pelo sindicato interrompeu a prescrição em benefício dos substituídos processuais, afastando a alegada inércia e tornando tempestivo o cumprimento individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado do título executivo, foi interrompido pelo ajuizamento e regular tramitação da execução coletiva promovida pelo sindicato substituto processual;
(ii)
estabelecer se a individualização posterior dos créditos, decorrente do desmembramento da execução coletiva, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 877 do STJ fixa o termo inicial da prescrição para a execução individual no trânsito em julgado da sentença coletiva, mas não afasta a incidência das causas legais de interrupção da prescrição.

4.

A prescrição pressupõe inércia do titular do direito, circunstância inexistente quando o sindicato substituto processual promove execução coletiva destinada à satisfação dos créditos dos substituídos.

5.

O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual, pois os interesses dos substituídos já se encontram adequadamente tutelados no processo coletivo, inexistindo necessidade imediata de execução autônoma.

6.

A necessidade de ajuizamento da execução individual surge apenas com o encerramento da causa interruptiva ou com a determinação de desmembramento da execução coletiva, momento em que passa a existir utilidade e necessidade para a demanda individual.

7.

No caso concreto, o sindicato impulsionou o cumprimento de sentença coletivo poucos dias após o trânsito em julgado, requereu atos voltados à liquidação da condenação e manteve a execução em regular tramitação, demonstrando a continuidade da causa interruptiva da prescrição.

8.

A individualização dos créditos por meio de cumprimentos individuais constitui desdobramento natural da execução coletiva em andamento, não caracterizando iniciativa tardia ou inércia dos substituídos.

9.

A sentença incorre em
error in judicando
ao aplicar isoladamente o Tema 877/STJ, desconsiderando o efeito interruptivo decorrente da execução coletiva regularmente processada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 877 do STJ estabelece o termo inicial da prescrição da execução individual de sentença coletiva, sem afastar as causas interruptivas previstas no ordenamento jurídico.

2.

O ajuizamento e a regular tramitação da execução coletiva promovida pelo sindicato substituto processual interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual pelos substituídos.

3.

A ausência de ajuizamento imediato da execução individual, enquanto em curso a execução coletiva, não configura inércia apta a ensejar a prescrição.

4.

A individualização dos créditos decorrente do desmembramento da execução coletiva constitui desdobramento do processo coletivo e preserva os efeitos da interrupção da prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; art. 94 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, Tema Repetitivo 877 (REsp nº 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12.4.2016); STJ, AgInt no REsp nº 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 6.6.2022, DJe 9.6.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022; STJ, REsp nº 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 1.7.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Rosivana da Silva
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
cumprimento individual de sentença,
oriundo da Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito, ao fundamento de que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018, e o ajuizamento da execução individual, realizado em 08/08/2025.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter incorrido em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Assevera que o prazo prescricional não correu de forma autônoma e ininterrupta após o trânsito em julgado da ação coletiva, pois houve efetivo ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo SINTEP/MT, circunstância apta a interromper a prescrição em benefício de todos os substituídos processuais.

Aduz que a execução coletiva permaneceu válida e em regular tramitação, produzindo efeitos jurídicos em favor dos beneficiários do título judicial.

Afiança, ainda, que consta dos autos coletivos pedido de desmembramento da execução em demandas individuais, em razão do elevado número de substituídos e da complexidade dos cálculos, de modo que a posterior individualização dos créditos não representaria ruptura da relação processual originária nem reinício do prazo prescricional.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a eficácia interruptiva decorrente do ajuizamento de ações coletivas e de suas respectivas execuções, razão pela qual não estaria configurada a prescrição da pretensão executória individual.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência – MTPREV pugnam pelo desprovimento do apelo.

Argumentam que a sentença observou corretamente os Temas Repetitivos 877 e 880 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 150 do STF, segundo os quais o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Sustentam que o título executivo transitou em julgado em 04/05/2018 e que a execução individual somente foi proposta após o decurso do prazo quinquenal, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a prescrição.

Defendem, por fim, que a execução coletiva promovida pelo sindicato não impede o exercício da pretensão individual pelos substituídos nem afasta a incidência do prazo prescricional aplicável à execução contra a Fazenda Pública, requerendo a manutenção integral da sentença.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela não intervenção ministerial. (id. 375537878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Rosivana da Silva Santos insurge-se contra a sentença que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, acolheu a Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a Execução
.

Denota-se dos autos que a
ação originária trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) em face do Estado de Mato Grosso, que reconheceu o direito dos profissionais da educação da rede estadual à restituição de contribuições previdenciárias descontadas com alíquota progressiva (de 8% para 12%) durante a vigência da Lei Complementar Estadual n. 56/99, no período de novembro de 2003 a março de 2005, diploma declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 395.882.

O acórdão proferido em Remessa Necessária n. 99705/2017, da lavra da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 22 de janeiro de 2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, retificou parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 21/11/2003, ratificando a condenação do Estado à restituição das demais contribuições.

A certidão de trânsito em julgado atesta que o acórdão transitou em julgado em 4 de maio de 2018.

A exequente ajuizou o presente cumprimento individual em 8 de agosto de 2025, instruindo a inicial com o título executivo judicial e a certidão de trânsito em julgado.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por prescrição, consignando que o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 se iniciou em 4 de maio de 2018 e se completou em 4 de maio de 2023, sendo o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato inábil a obstar o curso do prazo individual.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, ao argumento que o cumprimento de sentença coletivo, instaurado pelo SINTEP/MT, está em regular tramitação, com prática de atos processuais voltados à liquidação e individualização dos créditos, o que interrompeu o prazo prescricional individual, de modo que a prescrição não se consumou.

Pois bem.

O ponto central do recurso é saber se o ajuizamento e a regular tramitação do cumprimento de sentença coletivo, promovido pelo SINTEP/MT, interromperam o prazo prescricional quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, de modo a afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Como se sabe, é pacífico o entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 877 (REsp n. 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/4/2016), fixou que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 da Lei n. 8.078/1990.

A aplicação dessa orientação ao caso concreto indica, em uma primeira leitura, que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, iniciou-se em 4 de maio de 2018, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e se encerrou em 4 de maio de 2023, antes, portanto, do ajuizamento do cumprimento individual em 8 de agosto de 2025.

Essa foi a
ratio decidendi
da sentença recorrida.

Contudo, a orientação do Tema 877 não pode ser aplicada de forma isolada e dissociada do restante do sistema.

Confira-se que o Tema 877 define o
dies a quo
do prazo prescricional, mas não afasta a incidência das causas interruptivas previstas no ordenamento.

Nesse sentido, é cediço que a prescrição é fenômeno que pressupõe inércia do titular do direito, e onde não há inércia não pode haver prescrição.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ajuizamento de execução coletiva, pelo sindicato substituto processual, tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual pelos substituídos, pois evidencia atuação processual ativa voltada à satisfação do crédito e afasta a inércia dos beneficiários do título judicial.

Nessa linha, a propositura da execução coletiva retira dos substituídos a necessidade imediata de ajuizamento autônomo do cumprimento individual, uma vez que seus interesses já estão sendo tutelados pelo sindicato no âmbito do processo coletivo.

A necessidade de ajuizamento da execução individual somente surge quando encerrada a causa interruptiva ou determinado o desmembramento da execução coletiva em demandas individualizadas.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. 1.
"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes"
(AgInt no REsp 1.960 .015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751 .667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021. 2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia. 3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).” (Negritei).

Esse entendimento é consentâneo com a lógica do microssistema de tutela coletiva, que tem por finalidade otimizar a prestação jurisdicional e evitar a proliferação de demandas individuais idênticas enquanto a execução coletiva está em andamento.

O estímulo claramente decorrente do sistema é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desfecho da execução coletiva para, só então, promover seu cumprimento individual.

A não propositura imediata do cumprimento individual, nesse contexto, não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, mas como atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo.

No caso em exame, a análise dos autos da Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041 revela quadro que afasta a prescrição reconhecida na sentença recorrida.

O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 4 de maio de 2018. Apenas 68 (sessenta e oito) dias após esse marco, em 11 de julho de 2018, o SINTEP/MT praticou ato processual expresso de impulsionamento do cumprimento de sentença coletivo, requerendo a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar as fichas financeiras dos substituídos, com vistas ao prosseguimento da fase de liquidação do julgado.

Esse ato interrompeu o prazo prescricional antes que ele completasse sequer dois meses de curso.

O cumprimento de sentença coletivo permaneceu em regular tramitação.

Os autos registram continuidade de atos processuais ao longo dos anos seguintes: em 31 de outubro de 2023, o juízo intimou o exequente para apresentação de planilhas de cálculo (Id. 133287421); em 29 de novembro de 2023, o SINTEP juntou as planilhas aos autos (Id. 135672420); e, na sequência, o juízo intimou o exequente para especificar os pedidos (Id. 216177476).

A Fazenda Pública, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar as planilhas, conforme certidão Id. 207744038.

Esses dados demonstram que a execução coletiva tramitou sem inércia do sindicato substituto e sem encerramento da causa interruptiva.

Acresce que nos autos da execução coletiva constam petições de substituídos noticiando o ajuizamento de cumprimentos individuais, evidenciando que a individualização das execuções constitui desdobramento natural e coordenado do cumprimento coletivo em andamento.

O cumprimento individual de Rosivana da Silva Santos insere-se nesse contexto: não é iniciativa autônoma de uma credora inerte, mas parte do movimento organizado de individualização que decorre da própria estrutura do cumprimento coletivo.

Diante desse quadro, não se verifica, em nenhum momento relevante, inércia da exequente ou do sindicato substituto que justificasse a consumação da prescrição.

O prazo prescricional foi interrompido em julho de 2018, menos de setenta dias após o trânsito em julgado, e a causa interruptiva permaneceu ativa até o ajuizamento do cumprimento individual em agosto de 2025.

Desse modo, a sentença recorrida, ao aplicar o Tema 877/STJ de forma isolada, desconsiderou o efeito interruptivo decorrente da execução coletiva em curso, o que configura
error in judicando
e impõe a reforma do julgado.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosivana da Silva Santos, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a ocorrência da prescrição e, de consequência, determinar o envio dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026